Tribunal: STF
Processo: Rcl 45882
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/7): 
    Trata-se o processo referenciado, 0000798-11.2016.5.23.0009, de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA proposta por VANILDES LEITE MARQUES FONTE em face de ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A e CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - sendo a primeira empresa prestadora de serviços especializados de divulgação de marca, telemarketing e cobrança, e a segunda a tomadora dos serviços, autoras da presente Reclamação Constitucional – com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora e benefícios normativos pela suposta ilicitude na terceirização das atividades e enquadramento como financiária.
    A decisão do Tribunal Superior do Trabalho, manteve o r. Acórdão do TRT/23 que determinou o enquadramento da parte Reclamada na categoria dos financiários e deferiu os pedidos correlatos, quais sejam, a jornada especial dos bancários/financiários (Súmula nº 55, do C. TST), conforme adiante demonstrado.
    (...)
    Inicialmente, havia sido negado seguimento ao Agravo de Instrumento que buscava destrancar Recurso de Revista.
    (...)
    Tendo em vista que o Recurso de Revista foi interposto no dia 26/09/2017 e o Agravo em 03/11/2017,o Agravo Interno em 13/06/2018, e a decisão acima foi proferida após a decisão do STF, com repercussão geral, as Recorrentes interpuseram Agravo Regimental, o qual foi teve provimento negado.
    (...)
    Entretanto, é de fácil percepção que a decisão não pode persistir. Ocorre que a questão acerca da violação da decisão do STF, com repercussão geral trata-se de fato novo, de forma que não poderia ter sido alegada no Recurso de Revista e no Agravo. Ora, o Recurso de Revista foi interposto no dia 26/09/2017 e o Agravo em 03/11/2017.
    (...)
    Em rigor, como claramente se vê, que o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho tem se mostrado recalcitrante em relação à possibilidade de terceirização de todas as atividades das tomadoras de serviço e a sua forma de organização, interferindo na livre iniciativa, nada obstante a clareza da decisão deste E. STF nos autos da ADPF nº 324, na qual decidiu-se pela possibilidade de terceirização de toda e qualquer atividade das empresas tomadoras de serviços e a sua forma de organização.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, ao final, seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, reestabelecendo-se a autoridade do E. STF exarada na ADPF n. 324, determinando-se o julgamento de improcedência do pedido de enquadramento na categoria dos financiários, em razão da prestação de serviços para ora reclamante CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com a observância da decisão do E. STF (fl. 21).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 12/2/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se conclusos para apreciação de recurso interposto em 8/2/2021.
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 .
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito.
    Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, o foco da controvérsia não é a declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim. É que as empresas ADOBE e CREFISA, ora reclamantes, integram o mesmo grupo econômico, conforme sedimentado no âmbito da 1ª Turma desta CORTE: RCL 37009 AGR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Julgado em 15/6/2020). Na mesma direção, cito:
    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 42024 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 31/8/2020).
    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente